Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não tendo a embargante insurgido-se em face da sentença com o devido recurso de apelação, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração. Recurso conhecido em parte.
2. A decisão que fixou o valor da causa não pode ser atacada por agravo de instrumento, já que não existe previsão para tanto no art. 1.015 do CPC e não tem urgência suficiente para autorizar a aplicação da tese de taxatividade mitigada.
2.1. Nos termos do art. 1.009, §1o do CPC, as questões que não puderem ser analisadas em sede de Agravo de Instrumento, poderão ser em apelação, não ocorrendo a preclusão nestes casos. Omissão e contradição inocorrentes.
3. Não há má-fé nas deduções e alegações da embargada, não havendo que se falar em aplicação de multa.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.